Tribunal: TJES
Processo: 0006254-83.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006254-83.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: HEITOR FERRAZ SILVA COUTINHO
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006254-83.2021.8.08.0024

APELANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADOS:
H. F. S. C. (REPRESENTADO POR J. A. F. S.)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO MÉTODO BOBATH. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LEI Nº 14.454/2022. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por menor impúbere portador de Síndrome de Edwards, representado por sua genitora, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o custeio de tratamento fisioterápico pelo método Bobath, sem limitação de sessões, condenar a operadora ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. A apelante sustenta a natureza taxativa do rol da ANS, a ausência de comprovação científica da eficácia do método e a inexistência de dano moral, pleiteando a reforma da sentença ou a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o rol de procedimentos da ANS possui natureza taxativa ou exemplificativa após a Lei nº 14.454/2022; (ii) estabelecer se a recusa de cobertura do método Bobath, prescrito a menor portador de Síndrome de Edwards, configura ato ilícito apto a gerar dano moral; (iii) determinar se o valor da indenização fixado na origem comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.454/2022 altera a Lei nº 9.656/1998 e estabelece, no art. 10, § 13, que o rol da ANS constitui referência básica, conferindo-lhe natureza exemplificativa.

A ausência do procedimento no rol administrativo não impede a cobertura quando há prescrição médica fundamentada e necessidade clínica comprovada, especialmente em se tratando de menor portador de condição genética gravíssima que demanda reabilitação neurofuncional específica.

A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial extrapola o mero inadimplemento contratual e viola a dignidade e o direito à saúde do beneficiário, configurando dano moral indenizável.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, assegurando a efetiva reparação de danos morais (art. 6º, VI, do CDC).

A jurisprudência do STJ reconhece que a negativa injustificada de cobertura para tratamento de patologia prevista na Classificação Internacional de Doenças gera dever de indenizar.

O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de dano moral mostra-se adequado às circunstâncias do caso e não pode ser majorado em razão da vedação à reformatio in pejus.

Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do trabalho adicional realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS possui natureza exemplificativa, nos termos do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022.

A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial prescrito a beneficiário de plano de saúde configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral.

A fixação do quantum indenizatório deve observar a proporcionalidade e não pode ser majorada em prejuízo exclusivo do recorrente.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022; CDC, art. 6º, VI; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, AREsp nº 2.829.402/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 18.8.2025, DJEN 22.8.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006254-83.2021.8.08.0024

APELANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADOS:
H. F. S. C. (REPRESENTADO POR J. A. F. S.)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de
de recurso de Apelação Cível interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de H. F. S. C., menor impúbere, representado por sua genitora, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para: (i) tornar definitiva a tutela de urgência, determinando que a UNIMED VITÓRIA custeie o tratamento de fisioterapia pelo método Bobath, conforme prescrição médica, sem limitação de sessões; (ii) condenar a Demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento; (iii) condená-la ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a UNIMED VITÓRIA interpôs Apelação, sustentando a ausência de dever de cobertura por não constar o método no rol da ANS, o qual defende ser taxativo. Aduz a inexistência de prova científica da eficácia do método Bobath e a ausência de conduta ilícita, pugnando pela exclusão da condenação em danos morais ou, subsidiariamente, sua redução.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

1. DA NATUREZA DO ROL DA ANS E A LEI Nº 14.454/2022

A insurgência recursal repousa, preliminarmente, na tese de que o método terapêutico postulado não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, o qual possuiria natureza taxativa.

Todavia, tal compreensão não mais subsiste no ordenamento jurídico pátrio. A controvérsia acerca da taxatividade do rol foi dirimida pelo legislador com a edição da Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, para estabelecer em seu art. 10, § 13, que o rol da ANS constitui apenas uma referência básica, possuindo natureza exemplificativa.

Nesse contexto, havendo prescrição médica fundamentada, baseada em evidências científicas e na necessidade clínica do paciente, a ausência do procedimento no rol administrativo não é óbice para a sua cobertura. No caso dos autos, o apelado é portador de condição genética gravíssima (Síndrome de Edwards), demandando reabilitação neurofuncional específica, sendo o Método Bobath técnica mundialmente reconhecida para tal fim.

2. DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DOS DANOS MORAIS

A recusa indevida de cobertura por parte da operadora de plano de saúde não se trata de mero aborrecimento, mas de conduta que extrapola o simples descumprimento contratual e atinge diretamente a dignidade e a saúde do segurado, caracterizando o dano moral.

O sofrimento, a angústia e a aflição vivenciados pela genitora e pelo próprio menor, na busca por um tratamento vital para seu desenvolvimento em um quadro de saúde tão delicado, são incontestáveis. O ordenamento jurídico brasileiro protege o consumidor em situações como a presente, conforme previsto no art. 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90):

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

A responsabilidade civil da operadora decorre do art. 927 do Código Civil, que impõe o dever de indenizar àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, pacificou o entendimento de que a recusa injustificada de cobertura em casos de tratamentos essenciais gera o dever de indenizar, aplicando-se a Súmula 608: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

Conforme a jurisprudência consolidada do c. STJ, a recusa indevida do plano de saúde em custear tratamento para patologia prevista na Classificação Internacional de Doenças (CID) gera dano moral indenizável. Transcrevo o julgado paradigma utilizado como baliza por este Colegiado:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL
. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO EM DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83 E 7/STJ. AGRAVOS CONHECIDOS. RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS. I. Caso em exame 1. [...]. 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de coparticipação nos termos estabelecidos inviabiliza o acesso ao tratamento; e (ii) saber se a negativa de cobertura do tratamento justifica a condenação por danos morais. III. [...]. 5.
A negativa de cobertura do tratamento foi considerada indevida, configurando ato ilícito que justifica a condenação por danos morais, devido ao abalo psicológico causado à beneficiária
. 6. A jurisprudência do STJ sustenta que a cobrança de coparticipação não deve ser excessiva a ponto de impedir o acesso ao tratamento, e que a negativa indevida de cobertura enseja reparação por danos morais. IV. Dispositivo 7. AGRAVOS CONHECIDOS. RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS. (AREsp n. 2.829.402/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de
22/8/2025
.)

O sofrimento causado aos pais e à criança pela incerteza e pela necessidade de recorrer ao Judiciário para garantir um direito básico, qual seja, a saúde, é um fato que por si só enseja a reparação. A resistência da operadora em fornecer o Método Bobath, essencial para evitar a progressão de deformidades e melhorar a qualidade de vida do menor, fere o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato de saúde.

3. DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

No que tange ao
quantum
indenizatório, a fixação deve observar o caráter punitivo e pedagógico da medida, a gravidade da ofensa, a capacidade econômica das partes e o grau de culpa da operadora, evitando-se, sempre, o enriquecimento sem causa.

Na hipótese, o magistrado de piso arbitrou a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Embora este Relator e esta e. Câmara venham fixando valores em patamares próximos a R$ 10.000,00 para casos de negativa de tratamento multidisciplinar, mantenho o valor fixado na origem em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
, uma vez que não houve recurso da parte autora para majoração.

Referida quantia mostra-se adequada à reparação do dano moral experimentado, considerando a gravidade da doença do apelado (Síndrome de Edwards), sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito da parte.

4. HONORÁRIOS RECURSAIS

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, a sentença os fixou em 15% sobre o valor da condenação. Diante do trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

D
eclaro-me impedido para atuar neste processo (art. 144,
III e V
III, do CPC).

Acompanho o judicioso voto de relatoria.